Tribunal: STF
Processo: RE 94020
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-04
Data de publicação: 1981-11-04

Ementa:
DIREITO ADQUIRIDO.
NÃO OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO RESPEITO AO DIREITO
ADQUIRIDO PRECEITO DE LEI QUE ESTABELECE UMA "CONDICIO IURIS" PARA A
CONSERVAÇÃO DE DIREITO ABSOLUTO ANTERIORMENTE CONSTITUIDO, E
DETERMINA QUE, DENTRO DE CERTO PRAZO, SEJA ELA OBSERVADA PELO
TITULAR DESTE DIREITO, SOB PENA DE DECAIR DELE.
NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO DE UM INSTITUTO DE
DIREITO, COMO O E A PROPRIEDADE DE MARCA.
E, POIS, CONSTITUCIONAL O ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (LEI 5772, DE 21.12.71).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.